Tribunal: TJMT
Processo: 1038720-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038720-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO YAMIN FERNANDES - CPF: 336.253.808-89 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVANTE), DERVANI AGUIAR BRAGA - CPF: 570.857.221-34 (AGRAVADO), MATEUS ANTONIO MINEY TEIXEIRA - CPF: 059.661.051-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA E SUBSTITUIÇÃO DE NEUROESTIMULADOR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA GRAVE E IRREVERSÍVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando a autorização e custeio integral de cirurgia para substituição de neuroestimulador medular, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que impõe obrigação à operadora de saúde, diante da indicação médica e da gravidade do quadro clínico da paciente.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC; Súmula 608/STJ).

4. Laudos médicos demonstram que a agravada apresenta estenose grave do canal vertebral e Síndrome da Cauda Equina, condições clínicas irreversíveis que exigem a substituição do neuroestimulador, comprometido após migração do eletrodo.

5. A probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica e pela documentação clínica que atesta a gravidade e a urgência do quadro.

6. O perigo de dano decorre da iminência de agravamento das dores, das limitações motoras e da dignidade da pessoa humana, caso o procedimento seja postergado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais prescritos pelo médico assistente caracteriza prática abusiva, quando demonstrada sua imprescindibilidade para a saúde do beneficiário.

2. A urgência médica pode ser reconhecida quando evidenciada a necessidade de intervenção imediata para evitar o agravamento do quadro clínico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1090663-95.2025.8.11.0041 ajuizada por
Dervani Aguiar Braga
.

A decisão agravada (ID. 209680022 – origem) deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida promova a autorização e custeio integral da cirurgia de troca de neuroestimilador medular, incluindo todos os procedimentos, materiais (OPME) conforme a prescrição médica, no prazo de 48 horas.

Em suas razões recursais de ID. 326275880, a agravante alega que, não se vislumbra o perigo de dano, defendendo a ausência de urgência para a realização do referido procedimento.

Assevera que não há falha na prestação de serviço pela operadora, ou ato ilícito, ante a ausência de urgência/ emergência para seu atendimento.

Defende a possibilidade de instauração de junta médica para fins de avaliar a adequação da indicação clínica do profissional assistente que foi objeto de divergência técnico-assistencial pelo profissional da operadora.

Afirma a necessidade de realização de prova pericial médica, para verificar se os medicamentos e materiais pleiteados realmente se fazem necessários ao quadro clínico da parte agravada.

Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que a liminar seja indeferida. Subsidiariamente pleiteia a concessão do efeito suspensivo a fim de suster os efeitos da decisão recorrida.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, cassando a tutela de urgência deferida.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 327380853.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Inicialmente, saliento que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Analisando os autos de origem, extrai-se que a parte autora, ora agravada, é segurada do plano de saúde comercializado pela ora agravante.

Além disso, foi diagnosticada com estenose grave do canal vertebral e doença discal degenerativa avançada, condições clínicas que podem ocasionar dor, formigamento, fraqueza nos membros inferiores, bem como dificuldade para caminhar ou permanecer em pé.

Ressalte-se, ainda, que, no ano de 2013, a agravada foi acometida pela Síndrome da Cauda Equina, patologia resultante da compressão dos nervos situados na base da medula espinhal, a qual pode provocar dor lombar intensa, fraqueza muscular e incontinência urinária e fecal, tendo sido submetida, à época, a procedimento cirúrgico de artrodese (fusão de vértebras).

Destaca-se, ademais, que a parte agravada foi submetida a diversas intervenções cirúrgicas com o intuito de conter a progressão de sua enfermidade, inclusive com a implantação de neuroestimulador medular.

Entretanto, em razão da fraqueza muscular decorrente das sequelas da enfermidade e do mau funcionamento do aparelho implantado, a autora sofreu diversas quedas. Em uma dessas ocasiões, houve a migração do eletrodo do dispositivo, o que resultou em sua inoperância, sendo necessária a substituição do neuroestimulador.

Salienta-se que, conforme o Laudo Médico proferido pelo Dr. Helder Azer CRM/MT – 7499, o quadro da ora agravada é definitivo, irreversível e grave, sem previsão de alta ante o déficit neurológico motor, sensitivo, proprioceptivo, vesical e fecal.

Assim, em que pese a agravante defender a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada ante a robustez do conjunto probatório, especialmente os documentos médicos acostados aos autos que evidenciam a gravidade e a cronicidade do quadro clínico da agravada, bem como a imprescindibilidade da substituição do neuroestimulador para o controle das dores e da mobilidade residual.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mostra-se evidente, porquanto a postergação da intervenção médica pleiteada implica a permanência do sofrimento físico intenso, o agravamento das limitações funcionais e a possibilidade de lesões adicionais irreversíveis, comprometendo de forma sensível a dignidade da pessoa humana e o próprio direito à saúde, sendo a manutenção da decisão recorrida, medida que se impõe.

Nesse sentido, trago os julgados em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos presentes no caso concreto.

A probabilidade do direito está evidenciada por prescrição médica indicando a necessidade dos materiais específicos como condição para a adequada realização da cirurgia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de materiais essenciais indicados por profissional habilitado, mesmo que não expressamente previstos em contrato.

O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico do paciente e da possibilidade de comprometimento da eficácia do procedimento cirúrgico.

A natureza eletiva da cirurgia não afasta a urgência sob a ótica da necessidade médica e da proteção à saúde e à vida do paciente.

O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação mostra-se razoável e compatível com a finalidade de assegurar o resultado útil da decisão, dada a urgência do tratamento.

O descumprimento reiterado da decisão judicial pela operadora justifica a manutenção da multa e sua majoração para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de custeio de materiais prescritos pelo médico assistente para realização de cirurgia configura prática abusiva, ainda que não incluídos em rol contratual.

A urgência médica pode estar presente mesmo em procedimentos eletivos, quando demonstrada a necessidade para preservação da saúde e integridade física do paciente.

O prazo de 48 horas para cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde é compatível com a urgência do caso, não sendo desproporcional.

A multa cominatória é instrumento legítimo para assegurar o cumprimento de decisão judicial, podendo ser majorada diante da resistência injustificada da parte.

(...). (N.U 1036816-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)
(destaquei).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. PACIENTE REFRATÁRIA A TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. INCIDÊNCIA DA LEI No 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do CDC, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (Súmula 608/STJ e art. 47 do CDC).

4. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS é indevida quando preenchidos os requisitos legais e médicos, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da L. 9.656/1998, com redação dada pela L. 14.454/2022.

5. No caso concreto, restou comprovada a ineficácia de terapias convencionais e a necessidade do tratamento com EMT, indicado por especialista e respaldado por evidência científica reconhecida.

6. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal admite a cobertura obrigatória em tais hipóteses, desde que presentes os critérios estabelecidos na legislação e nos precedentes da Corte Superior.

7. Presentes os requisitos legais da tutela de urgência (CPC/2015, art. 300), deve ser mantida a decisão que impôs o custeio do tratamento necessário à saúde da agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a cobertura de tratamento fora do rol da ANS quando comprovada a sua necessidade por prescrição médica, ausência de eficácia de terapias convencionais, respaldo técnico-científico e inexistência de substituto terapêutico.

2. A recusa de cobertura nessas condições caracteriza prática abusiva, vedada pelo CDC."

(N.U 1033193-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)
(destaquei).

Por fim, ainda ressalto que, em caso de uma eventual improcedência da ação, a agravante poderá ser ressarcidas de eventuais gastos, com juros e correção, portanto, reforça a ausência dos requisitos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, bem como não há o que se falar em perigo irreversibilidade (artigo 300, §3o, do CPC).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025